Tribunal: TJPA
Processo: 0815748-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815748-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: INES CRISTINA BRITO DA COSTA

AGRAVADO: ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0815748-04.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA.

EMBARGANTE: INES CRISTINA BRITO DA COSTA.

ADVOGADO: WADSON VELOSO SILVA – OAB/PA N. 16.951.

EMBARGADO: PSMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: REGIANADE CARVALHO SILVA – OAB/PA N. 25.533-B.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA EM 2º GRAU. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por INES CRISTINA BRITO DA COSTA contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao recurso em ação de resolução contratual com pedido de tutela antecipada de urgência proposta contra ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência requerida. O embargante sustentou ausência de enfrentamento do pedido de suspensão de negativação e das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de suspensão de negativação e das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4. O decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre as questões apontadas como omissas pelo embargante, tendo em vista que manteve decisum de 1º grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado por entender necessário maior dilação probatória.

C) Da Necessidade de Dilação Probatória

5. A 1ª Turma de Direito Privado manteve referido decisum. A decisão do juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado por entender necessário maior dilação probatória, a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial.

6. Em análise perfunctória, deve-se aguardar o contraditório e a instrução do feito para se verificar os termos que o negócio jurídico foi entabulado entre as partes, bem como se houve o descumprimento contratual por algumas das partes.

7. Deve ser mantida a posição do juízo a quo ao aduzir que é necessário maior dilação probatória a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial com a requerida.

D) Da Jurisprudência do TJPA

8. Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do agravo de instrumento para concessão de tutela de urgência se mostra incabível (AI 2018.01206365-34).

E) Da Ausência de Requisitos para Tutela de Urgência em 2º Grau

9. Verificam-se ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em 2º grau.

F) Da Manifestação sobre Tutela de Urgência

10. Ante a manutenção da decisão do juízo de 1º grau, a manifestação sobre o pedido de tutela de urgência só deverá ocorrer após a realização da instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento: "A manutenção de decisão que indefere tutela de urgência por necessidade de maior dilação probatória não configura omissão quanto aos pedidos de suspensão de negativação e cobranças, devendo a manifestação sobre tais pedidos aguardar a instrução do feito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI 2018.01206365-34, Acórdão 187.504, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26/3/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado, inclusive para fins de prequestionamento,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0815748-04.2025.8.14.0000.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

EMBARGANTE:
INES CRISTINA BRITO DA COSTA
.

ADVOGADO:
WADSON VELOSO SILVA – OAB/PA N. 16.951.

EMBARGADO:
PSMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

ADVOGADO:
REGIANADE CARVALHO SILVA – OAB/PA N. 25.533-B.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
proposta por
INES CRISTINA BRITO DA COSTA
nos autos da
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

proposta em desfavor de
ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida.

Em suas
razões
, o embargante sustentou a ausência de enfrentamento do pedido de suspensão de negativação e das cobranças.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 3502497 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO E COBRANÇAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSTRUÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA EM 2º GRAU. EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por INES CRISTINA BRITO DA COSTA contra acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e negou provimento ao recurso em ação de resolução contratual com pedido de tutela antecipada de urgência proposta contra ARAPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisum do juízo de primeiro grau que indeferiu tutela de urgência requerida. O embargante sustentou ausência de enfrentamento do pedido de suspensão de negativação e das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de suspensão de negativação e das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Embargos de Declaração

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou presença de erro material. A lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

B) Da Inexistência de Omissão

4.
O decisum embargado não está omisso, tendo se manifestado sobre as questões apontadas como omissas pelo embargante, tendo em vista que manteve decisum de 1º grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado por entender necessário maior dilação probatória.

C) Da Necessidade de Dilação Probatória

5.
A 1ª Turma de Direito Privado manteve referido decisum. A decisão do juízo monocrático indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado por entender necessário maior dilação probatória, a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial.

6.
Em análise perfunctória, deve-se aguardar o contraditório e a instrução do feito para se verificar os termos que o negócio jurídico foi entabulado entre as partes, bem como se houve o descumprimento contratual por algumas das partes.

7.
Deve ser mantida a posição do juízo a quo ao aduzir que é necessário maior dilação probatória a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial com a requerida.

D) Da Jurisprudência do TJPA

8.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do agravo de instrumento para concessão de tutela de urgência se mostra incabível (AI 2018.01206365-34).

E) Da Ausência de Requisitos para Tutela de Urgência em 2º Grau

9.
Verificam-se ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência em 2º grau.

F) Da Manifestação sobre Tutela de Urgência

10.
Ante a manutenção da decisão do juízo de 1º grau, a manifestação sobre o pedido de tutela de urgência só deverá ocorrer após a realização da instrução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, considerando inexistir omissão no julgado (art. 1.022 do CPC).

Tese de julgamento:

"A manutenção de decisão que indefere tutela de urgência por necessidade de maior dilação probatória não configura omissão quanto aos pedidos de suspensão de negativação e cobranças, devendo a manifestação sobre tais pedidos aguardar a instrução do feito."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI 2018.01206365-34, Acórdão 187.504, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 26/3/2018
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de
omissão no julgado, no tocante a
ausência de enfrentamento do pedido de suspensão de negativação e das cobranças.

Entretanto
, destaco que o
decisum
embargado não está omisso, tendo se manifestado das questões apontadas como omissas pelo embargante, tendo em vista que manteve o
decisum
de 1º grau, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado, por entender necessário maior dilação probatória.

Destaco que esta 1ª Turma de Direito Privado manteve referido
decisum
, conforme transcrevo a seguir
(fls. ID Num. 35097860 – Pág. 6-7)
:

Inicialmente destaco que a decisão do juízo monocrático
indeferiu o pedido de antecipação de tutela postulado, por entender necessário maior dilação probatória,
a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial
.

Em suas
razões
, a recorrente sustenta que a relação jurídica entre as partes teve início com a celebração de contrato de locação comercial, cujo objeto era os salões 395/395A, localizados no 3º piso do Shopping Partage Marabá, com área de 66,52 m2, destinados à instalação da unidade da franquia LOJA JORGE BISCHOFF, de propriedade da Agravante.

Sustenta que o contrato teve vigência iniciada em 01/02/2022, com término previsto para 31/01/2027, sendo a inauguração da loja realizada em 01/04/2022.

Aduz que, desde o início da locação, a Agravante enfrentou graves e persistentes problemas de infraestrutura, como o mal funcionamento do sistema de ar-condicionado em todo o shopping, fato este que comprometeu o ambiente de vendas e impactou diretamente na experiência dos consumidores, especialmente considerando o clima da região norte do país.

Diante disso requereu judicialmente a resolução contratual sem a incidência da cláusula penal rescisória prevista na Cláusula 12ª do instrumento contratual, a qual estipula multa no valor correspondente a oito aluguéis mínimos (R$ 55.353,84).

E em uma análise perfunctória dos presentes autos, mantenho o posicionamento adotado pelo juízo de primeiro grau, devendo-se aguardar o contraditório e a instrução do feito,
para se verificar os termos que o negócio jurídico foi entabulado entre as partes, bem como se houve o descumprimento contratual por algumas das partes
.

Assim, deve ser mantida a posição do juízo a quo ao aduzir que “Em análise aos fatos narrados da inicial, bem como aos documentos até então juntados aos autos, reputo necessário maior dilação probatória a fim de aferir se houve vício no momento da celebração do acordo extrajudicial com a requerida”
(fls. ID Num. 28846211 – Pág. 5)
.

Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA ESPÉCIE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Tendo em vista a necessidade de dilação probatória, uma vez que não restou provada as alegações do recorrente, a via do Agravo de Instrumento se mostra incabível
.

2. Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA. 2018.01206365-34, 187.504, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-03-27)

Assim, verifico estar ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência
EM 2º GRAU
.

Desta forma, ante a manutenção da decisão do juízo de 1º grau, a manifestação sobre o pedido e tutela de urgência só deverá ocorrer após a realização da instrução do feito.

ASSIM,
considerando inexistir omissão no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026